Tribunal: STF
Processo: ARE 1560657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA ENTRE UNIVERSIDADES. MOTIVO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que buscava possibilitar à apelante a transferência entre universidades públicas, em decorrência de enfermidade prévia à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico na cidade de transferência requerida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de transferência da apelante do curso de medicina universidades públicas, sem a submissão a novo processo seletivo, em razão da posse em cargo público do cônjuge da apelante no Distrito Federal, bem como em decorrência de enfermidade prévia (câncer) à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico no Distrito Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A transferência de alunos de uma instituição de ensino para outra está prevista no artigo 49, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que exige como requisitos a aprovação em processo seletivo e a existência de vagas.



    4. A Lei nº 9.536/97, que regulamenta o instituto da transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio.



    5. A efetivação de transferência, na hipótese, deve ocorrer em conformidade com o disposto na legislação, no próprio Regimento Interno da IES e no Edital pertinente, observado o limite das vagas existentes.



    6. O acesso à educação é um princípio fundamental respaldado por legislações e documentos internacionais, que garante o direito à educação para todos, e o direito à família goza de “especial proteção do Estado”. No entanto, as instituições de ensino desfrutam de autonomia para elaborar projetos pedagógicos, administrar recursos e definir políticas internas, inclusive às situações de transferência entre instituições de ensino, sem excessiva interferência do Estado.



    V. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso de apelação conhecido e não provido.



    Tese de julgamento: “1. A transferência de IES constitui ato discricionário, conforme artigo 49 da Lei nº 9.394/1996, mediante a necessária observância ao regulamento ou edital de transferência da IES.”; “2. A transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LIV; 6º; 196 e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente